Tribunal: TJDFT
Processo: 0700891-27.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0700891-27.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: D. D. T. DESPACHO Na petição de ID no 51541711, o recorrente informa que não possui interesse recursal quanto ao recurso interposto. Ante o exposto, não conheço do agravo interno de ID no 48271160, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010